Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS. PROVAS INSUFICIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.
2. Não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito o autor que, limitando-se a alegar a prescrição da exigibilidade dos títulos de crédito firmados em seu nome sem o seu conhecimento, não acosta aos autos os referidos contratos de mútuo ou ao menos comprova que não foi possível obter administrativamente os documentos.
3. A prescrição de empréstimo bancário passa a fluir a partir do vencimento da última parcela contratada, razão pela qual, sem a comprovação cabal do dia em que venceu a última parcela, não há como aferir se houve ou não a fluência do prazo prescricional.
4. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
5. Negou-se provimento ao recurso.